Tribunal: TCU
Processo: 022.545/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 044.731/2021-3 - Acórdão AC-2710/2024-1C, item 9.9

Inteiro teor:
Acórdão 587/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado a respeito da sanção aplicada a diversos responsáveis por meio do item 9.9 do Acórdão 2710/2014-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 044.731/2021-3 , referente à tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 190050/2021-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 003.741/2017-6 ). Considerando que ocorreu o recolhimento integral da multa por parte do Sr. Christian Campos Travassos do Carmo, no valor de R$ 10.000,00. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", e com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Christian Campos Travassos do Carmo, ante o recolhimento da sanção individual a ele aplicada por meio do item 9.9 do Acórdão 2710/2014-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do Ministério Público de Contas (peças 9 a 11), ao responsável e à Federação do Comércio do Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, para conhecimento, e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.545/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Christian Campos Travassos do Carmo (XXX.890.367-XX). 1.2. Interessado: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93). 1.3. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.